Tribunal: TJSP
Processo: 1015037-66.2015.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade por ausência de intimação do v. acórdão, de omissão e obscuridade – Anomalia verificada- Acórdão publicado omitindo o nome dos procuradores da embargante- Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.